Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-03.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017378-03.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Expropriação de Bens, Liminar]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Redator Designado:

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (AGRAVANTE), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (AGRAVANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0001-50 (AGRAVADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0002-30 (AGRAVADO), COLONIA SHOW BAR LTDA - CNPJ: 09.685.845/0001-32 (AGRAVADO), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (AGRAVADO), KETELYN FERREIRA DE JESUS - CPF: 066.527.171-90 (AGRAVADO), WELLINGTON MAJELLA DA SILVA - CPF: 537.688.091-53 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), LIDIANE ALEXANDRINA MARCONDES DE OLIVEIRA - CPF: 009.084.421-14 (AGRAVADO), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO 2ª VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES BANCÁRIOS – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO PARA LESÃO DA PARTE AUTORA - POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencido o relator. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Num preceito de hermenêutica, os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangeram hipóteses imprevistas e, neste viés, aplicando a direito justo sobre o direito legal. Dentro do poder de cautela do juiz, residindo demonstração de possibilidade de utilização de ato ilícito, mesmo em se tratando de processo de conhecimento, para resguardar futuro cumprimento de sentença e até impedir possível estelionato, em caráter excepcional, pode ser decretado o bloqueio de valores, já que, ‘quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito e as normas morais acima das leis positivas. (Ripert)’.

RELATORIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
João Augusto Ricci Volpato e RV Empresa de Cobrança LTDA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca Cuiabá-MT que, nos autos do pedido de tutela cautela de urgência em caráter antecedente n. 1028197-70.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
José Carlos Giacomelli e outros
, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada e atribuindo efeito infringente determinou a restituição dos valores bloqueados na conta da parte agravada.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “tramita na Comarca de origem perante a Quarta Vara Cível de Cuiabá/MT o Pedido de Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente, sob os Autos n. 1028197-70.2022.8.11.0041, proposto pelo Agravante em face do Agravado e mais os seguintes Réus: NILSON JACOB FERREIRA (2º); SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - MATRIZ (3º), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA – FILIAL (4º), COLÔNIA SHOW BAR LTDA (5º), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS (6º); WELLINGTON MAJELLA DA SILVA (7º), LIDIANE ALEXANDRINA MARCONDES DE OLIVEIRA (8ª) e KETELYN FERREIRA DE JESUS (9ª). A ação mencionada visa a concessão de tutela cautelar de urgência para determinar o arresto de numerário depositado em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos réus, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite de R$17.727.035,36 (dezessete milhões, setecentos e vinte e sete mil, trinta e cinco reais e trinta e seis centavos (Doc. 3).” (Id. 141382650, pag. 3).

Esclarecem que inicialmente a magistrada de primeira instância concedeu a tutela de urgência requerida; todavia, após a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes pelo agravado reformou a decisão para determinar a contraordem de bloqueio efetivada nas contas de José Carlos Giacomeli (parte Agravada).

Os recorrentes defendem que restou comprovado que a parte requerida/agravada “realizou verdadeira manobra visando o locupletamento ilícito em desfavor dos Agravantes por meio da “Rede de Supermercados Compre Bem”. (Id. 141382650, pág. 6)

Afirmam que com o intuito de não lhes pagar as atividades do Supermercado Compre Bem (Matriz e Filias) foram encerradas após a tutela cautelar antecedente ter sido concedida, e, “os imóveis estão sendo alugados ou usados para outras finalidades pelo Agravado (JOSE CARLOS GIACOMELI) e pelo 2º Réu (NILSON JACOB FERREIRA) em claro e inegável locupletamento ilícito.” (Id. 141382650, pág. 8)

Defendem que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal: “A probabilidade do pleito recursal dos Agravantes decorre do seu direito sagrado de ver imediatamente restabelecida a garantia de futuro recebimento do seu crédito volumoso, que ultrapassa a casa dos 17 milhões de reais, com o restabelecimento do bloqueio da importância, como ordenado inicialmente no Primeiro Grau de Jurisdição. O requisito do perigo de dano na demora também se encontra presente e é latente, visto que em pleno trâmite ainda inicial da demanda a Decisão Agravada liberou sem razão legal ou justa o bloqueio dos valores constritados.” (Id. 141382650, pág. 9)

Forte nessas razões requer, liminarmente seja concedido o efeito suspensivo para o fim de determinar a imediata suspensão do cumprimento da decisão agravada que ordenou a liberação de mais de 17 milhões de reais das contas do Agravado. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento do bloqueio e o retorno dos valores para a conta de origem, até o limite da dívida.

Liminar deferida (Id. 141439687).

Agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar (Id. 141645682). As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (Id. 144520690).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 144684156).

O julgamento teve início na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada no dia 07-02-2023; entretanto, foi adiada a conclusão em razão de pedido de vista (Id. 156771974).

No dia 08-02-2023 o então relator, Exmo. Des. João Ferreira Filho se declarou suspeito para julgar este recurso (Id. 157473152).

Os foram redistribuídos a minha relatoria.

João Gustavo Ricci Volpato e outros apresentaram embargos de declaração contra a decisão do Exmo. Des. João Ferreira Filho na qual declarou a sua suspeição. Os embargos foram recebidos como petição na qual foi suscitada questão de ordem para o fim de declarar a nulidade da sessão de julgamento iniciada no Plenário Virtual no dia 31-01-2023 (Id. 161452694).

Na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada no dia 09-05-2023 a questão de ordem foi julgada nos seguintes termos: “Por unanimidade, acolheu a questão de ordem e declarou a nulidade do julgamento deste recurso iniciado em plenário virtual no dia 31-01-2023 e declarou a nulidade da certidão de Id. 156771974.” (Id. 167993199).

É o relato do essencial.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO Nº 31153 e DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, OAB/MT Nº 10823.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno interposto pelo agravado José Carlos Giacomeli contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal, (Id. nº 141654655), como a interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito do agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do agravo interno, razão pela qual
julgo-o prejudicado
.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] No caso, os embargos de declaração merecem ser acolhidos, eis que, no tocante ao embargante, o decisum está fundado em premissa equivocada.

Com efeito, os elementos trazidos com a petição inicial, de fato, não são aptos a demonstrar, prima facie, o envolvimento do embargante JOSÉ CARLOS GIACOMELI na suposta sociedade de fato aduzida na petição inicial – máxime porque não emitiu nenhum dos cheques e notas promissórias inadimplidos, e o fato de ser o proprietário de um dos imóveis, onde os empreendimentos foram edificados, não se mostra apto a demonstrar, a priori, que o embargante pretendia se valer da insolvência dos demais requeridos para se beneficiar das construções e investimentos realizados em seu imóvel.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a quantia supostamente devida foi integralmente bloqueada, o que afasta o risco de dano ao menos em relação ao embargante.

Destarte, reconhecido o vício que macula a decisão embargada, a retificação da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar a restituição da quantia bloqueada via SISBAJUD às contas do embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para retificar parcialmente a tutela de urgência concedida no ID 91121688, a fim de reconhecer a ausência da probabilidade do direito e do risco de dano em relação ao embargante JOSÉ CARLOS GIACOMELI, determinado, por consequência, a restituição da quantia bloqueada em suas contas, via SISBAJUD (ID 91413643).

Expeça-se alvará judicial para liberação dos sobreditos valores na seguinte conta corrente do requerido JOSÉ CARLOS GIACOMELI nº 0000010090630, agência 955 no Banco Santander [...]” (Id. 141382650- Pág. 5)

Após detida análise dos autos, tenho que nessa quadra processual a decisão agravada está correta, uma vez que não há como acolher a tese da parte agravante de que o agravado participa da sociedade de fato/grupo econômico e que tenha dessa forma participado de um suposto conluio para prejudicar os recorrentes sem oportunizar ao agravado que se defenda da imputação.

Ora, tal conduta implica na ocorrência de cerceamento de defesa por afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, mudando o que deve ser mudado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS, SUSPENSÃO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGAÕS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – PANE NO MOTOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária, não há certeza inequívoca/probabilidade do direito de que houve falha na prestação dos serviços dos recorridos, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
, até porque não se trata de automóvel novo, já contando à época da compra com 96.550 quilômetros rodados. Necessária dilação probatória, a fim de averiguar o que efetivamente ocorreu com o veículo em questão, posto que em um juízo de cognição sumária, não há como aferir a responsabilidade pela pane no motor ante a precariedade da prova apresentada. (N.U 1017937-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

O simples fato de o agravado ter celebrado contrato de locação do imóvel onde estava localizado supermercado não é suficiente para determinar o bloqueio do numerário. Assim, escorreita a decisão agravada ao reconhecer que “o fato de ser o proprietário de um dos imóveis, onde os empreendimentos foram edificados, não se mostra apto a demonstrar, a priori, que o embargante pretendia se valer da insolvência dos demais requeridos para se beneficiar das construções e investimentos realizados em seu imóvel.” (Id. 141382650- Pág. 5)

Como senão bastasse o agravado não emitiu nenhum dos títulos executados; logo, a princípio, não responde pela dívida, e, portanto, não pode ter seus bens constritos.

Portanto, assim como o magistrado de origem, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejarem a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
e, por consequência lógica,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

V O T O ( V E N C E D O R )

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares:

Vou antecipar meu voto, o que não é de costume.

Recebi memoriais de ambas as partes, analisei o voto do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias e tenho uma pequena divergência em relação a essa situação.

Em sua origem trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RV Empresa de Cobrança Ltda. ME e João Gustavo Volpato, contra decisão proferida pela Meritíssima Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de pedido de tutela de urgência, em caráter antecedente, ajuizada pelos agravantes contra o Supermercado Compre Bem e outros, inclusive José Carlos Giacomeli.

Foram acolhidos embargos interpostos pelo réu Giacomeli, atribuindo-lhes efeitos infringentes para retificar parcialmente a tutela de urgência concedida, determinando por consequência a restituição da quantia bloqueada em suas cotas.

Pois bem.

Existem aspectos ordinários e aspectos extraordinários e neste viés a questão presente encaixa perfeitamente no que podemos conceituar como situação extraordinária.

De outro lado, como bem afirma Georges Ripert, professor e diretor da universidade de Paris, em posicionamento que bem se aplica no caso em comento:
“
Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o Direito”.

Não é, senão, o mesmo pensamento do mestre da hermenêutica, Carlos Maximiliano, os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante e eterno envolver, dilatam-se regras de modo a abranger hipóteses imprevistas (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7ª Edição, pag. 302).

Analisei com profundidade o voto do eminente relator que graciosamente o disponibilizou antecipadamente devida à relevância da questão posta sob a apreciação jurisdicional. No mesmo sentido, tive acesso e analisei os fundamentos trazidos por ambas as partes em memoriais apresentados na íntegra e também tive acesso em sua plenitude em relação ao agravo de instrumento.

De outro lado, dada à particularidade, em muitos casos deve ser sopesado o que é justo formalmente e o que é legal, justo e adequado na medida da lei, e o que é justo e continua sendo justo, independente do que a lei diz ser legal ou ilegal.

Volta-se também ao posicionamento de Georges Ripert que deve ser apreciado em muitas oportunidades: “
As normas morais acima das leis positivas”.

Assim, no caso em apreço, não se pode descurar de que, embora com doses de flexibilidade, está contido no art. 297 e 299 do CPC, tratando esse dispositivo de tutelas provisórias, nominadas ou inominadas, para ao fim garantir o resultado útil do processo. Resultado útil do processo assim não fazendo incorrer aquele jargão popular, “
ganha, mas não leva
”.

De outro lado, quando residirem nuances de atos ilícitos, toda a norma deve ser analisada de forma sistemática e com a devida e necessária particularidade de garantia do cumprimento da prestação jurisdicional.

Creio eu, ainda que no juízo de cognição sumária e não exauriente, quanto o bastante na espécie que liberando o numerário, restando o agravante vencedor não residirá a possibilidade de cumprimento da sentença, acomodando-se um possível ato ilícito, cometido pelo agravado, já que até o Código de Justiniano, além de outros predicados previa
alterum

lurembergue,
(a não lesar ninguém).

Ditas essas situações preliminares, que de resto são sustentáculos, ouso divergir do eminente relator e passo a submeter a Vossa Excelência o meu posicionamento a respeito dessa questão.

Pois bem.

Anota a magistrada a
quo
que “
no tocante ao embargante, o decisum está fundado em premissa equivocada, com efeito, os elementos trazidos com a petição inicial e não há, prima facie, envolvimento de José Carlos Giacomeli na suposta sociedade de fato aduzida na petição inicial, máxime porque não emitiu nenhum dos cheques e notas promissórias inadimplidas e o fato de ser proprietário dos imóveis onde os empreendimentos foram edificados não se mostra apto a demonstrar a priori, que o embargado pretendia se valer da insolvência dos demais requeridos para beneficiar das construções e investimentos realizados no imóvel
” (cf. id nº141382652).

Ao analisar o pleito liminar, o ilustre relator originário, ilustre Desembargador João Ferreira Filho, assim afirmou:

“em cognição sumária, em contato inicial com a controvérsia, admite que as razões e súplicas recursais se apresentam revestidas de relevância e consistência jurídica. E essa consistência é bom frisar, foi inclusive admitida e conferida pelo pronunciamento do decisório anterior emanado pelo próprio juízo da instância singela, a qual, diante de um conjunto probatório aparentemente idôneo que se revelou suficiente a creditar a verossimilhança à exposição fática e jurídica contida na inicial, reconheceu a probabilidade inerente e a necessidade imediata adoção da medida cautelar a fim de preservar a eficácia de futuro provimento jurisdicional e o resultado útil do processo, sendo que, apesar de não negar a pertinência das objeções arguidas aos aclaratórios por José Carlos Giacomeli, à primeira vista não vejo que a medida é alterar a base fática, jurídica, observado quando da concessão da medida liminar até porque José Carlos Giacomeli e Nilson Giacomeli não terem emitidos cheques ou notas fiscais e nem terem participação formal no ato constitutivo da empresa, cuidando-se de circunstâncias da tese autoral de que seria “sócios ocultos daquela operação”.

Esse foi o pronunciamento do Desembargador João Ferreira Filho, inicialmente.

Pois bem.

Inicialmente insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve tão somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores, antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam, a probabilidade de direito e o dano dos riscos do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos existentes e deve estar claro e fundado em receio em dano irreparável e de difícil reparação e neste caso, o direito perseguido sendo reconhecido somente por ocasião da decisão de mérito.

A meu ver, respeitando o posicionamento do eminente relator, o material probatório anexado nos autos na ação originária mostra–se suficiente e adequado neste momento processual, a provar a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem com base no art. 300 do CPC, que se aplica em todos os processos, inclusive, no processo de conhecimento.

No caso, os argumentos lançados pelo agravado de que não assinou nenhum cheque ou nota promissória que garantem o empréstimo e que “desde a dissertação da exordial com relação à José Carlos Giacomeli e o demandado Nilson Jacob Ferreira, o recorrido não acostou nenhum documento que atestasse a sua dissertação, tratando-se simplesmente de uma historinha, cujo objetivo era puramente auferir vantagens financeiras destes, não são suficientes para negar provimento do recurso e manter a decisão que determinou a liberação da quantia bloqueada.

Eminentes pares está evidente no processo que o imóvel de Matricula 96701 é de propriedade de Carlos Giacomeli desde o ano de 2014 e que no local até 2019, antes dos empréstimos, não existia nenhuma construção. No entanto, depois que os empréstimos de grandes importâncias foram concedidos aos Agravantes, foi construído no local, um grande supermercado, formado estoque e desenvolvida a atividade comercial no local, com claro proveito de milhões de reais para o agravado José Carlos Giacomeli que é o proprietário daquele imóvel.

De igual forma, não trouxe para os autos nenhuma comprovação de que gastou sequer um níquel com a construção do supermercado.

Esta situação, a meu juízo, torna-se evidente o bom direito da parte agravante e justifica o bloqueio dos valores e a manutenção da decisão judicial do juízo de primeiro grau, que deferiu a medida assecuratória, até que fique bem esclarecido durante a instrução da causa que tramita na origem.

De igual modo, segundo penso, o perigo do dano é notório, pois caso a liminar que deferiu o bloqueio não seja mantida, os Agravantes permanecerão sem qualquer garantia de que receberão a quantia milionária discutida na demanda, sendo ela julgada procedente, até porque outros bens do Agravado foram liberados e, possivelmente com a liberação desses bens, poderão tomar caminhos ignorados.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Portanto, restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, manter o bloqueio do saldo localizado nas contas bancárias do réu/agravado José Carlos Giacomelo.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLSUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA), EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) O PROVEU.

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO
e
RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no pedido de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente (autos n. 1028197-70.2022.8.11.0041), que acolheu os embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS GIACOMELI
, ora agravado e determinou a restituição da quantia bloqueada via SISBAJUD.

Inicialmente o processo foi distribuído ao e. Des. João Ferreira Filho, que concedeu a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (id. 141439687). Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo relator. (id. 142065656)

Antes do julgamento do agravo interno pelo colegiado, o Des. João Ferreira Filho se declarou suspeito para julgar o presente recurso. (id. 157473152)

Opostos embargos de declaração, o feito foi redistribuído ao e. relator Des. Sebastião Barbosa Farias, que foram recebidos como questão de ordem e determinada a reclassificação dos autos. (id. 161452694).

Iniciado o julgamento do agravo de instrumento na sessão passada, o e. relator Des. Sebastião Barbosa Farias, conclui pela revogação da liminar, negou provimento agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Pedi vista para melhor análise dos autos.

A questão em análise, embora se discuta vultuosa quantia bloqueada, não se pode ir além dos limites da decisão agravada, que foi proferida no pedido de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente (autos n. 1028197-70.2022.8.11.0041), que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados para revogar em parte a liminar e determinar a liberação do bloqueio de R$ 17.727.035,36 (dezessete milhões, setecentos e vinte e sete mil, trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Dessa forma, neste recurso cabe tão somente a análise dos requisitos necessários para a concessão da liminar nos autos principais e verificar o acerto ou não da decisão proferida em sede de embargos de declaração.

O juízo da causa ao receber a petição inicial, deferiu a tutela de urgência:

““Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente formulado por RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA e JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO em face de SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA (MATRIZ) e OUTROS, (...). Aduzem que os requeridos formam uma sociedade de fato ou grupo econômico informal; que os autores financiaram a construção/reforma dos dois Supermercados Compre Bem (Matriz e Filial); que ao longo do relacionamento de anos a fio, além dos autores darem suporte para as obras de construção/reforma dos supermercados, também houve a busca de auxílio financeiro para constituição de estoque das empresas requeridas, as quais deixaram de pagar os valores devidos aos autores, no importe histórico de R$14.527.005,21; que todos os requeridos, pessoas jurídicas e físicas, foram beneficiados pelos investimentos, rendimentos, negócios e melhorias dos supermercados; que dois dos requeridos, JOSÉ CARLOS GIACOMELI e NILSON JACOB FERREIRA, são os proprietários dos terrenos onde os supermercados foram edificados – embora as respectivas matrículas não estejam registradas em seus nomes –, e ambos agiram em conluio usando os demais réus como ‘testa de ferro’, aguardando o sufocamento em dívidas destes últimos, para, em seguida, ‘abocanhar os bens imóveis e enriquecer ilicitamente’; e que necessitam da medida cautelar de arresto para garantir o futuro recebimento dos seus créditos.

(...)

No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelos títulos de créditos relacionados no ID 90970076, bem como (i) pelo contrato de constituição da sociedade empresarial SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA, e demais alterações registradas na Junta Comercial (IDs 90968553 a 90968564); (ii) pela inscrição imobiliária junto à Prefeitura de Cuiabá (ID 90968581); (iii) pelo boletim de cadastro imobiliário da Prefeitura de Várzea Grande (ID 90968583); e (iv) pelos cheques devolvidos e notas fiscais inadimplidas (IDs 90970050 a 90970072), de cujo teor denota-se, prima facie, que os requeridos formariam um grupo econômico, e que teriam agido em conluio causando prejuízos aos autores, pois uma parte dos réus – SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA (MATRIZ e FILIAL), COLONIA SHOW BAR LTDA, e respectivos sócios –, agindo como ‘testa de ferro’, emprestou dinheiro dos requerentes, a fim de financiar a construção de dois supermercados e investimentos nesses empreendimentos, e, além de não quitar a dívida, aparentemente, tencionava aguardar a sua própria insolvência, a fim de que outros dois réus, sócios ocultos, supostos proprietários dos terrenos onde os empreendimentos foram edificados, se beneficiassem das construções e investimentos realizados.

O perigo de dano decorre do próprio inadimplemento e do risco de insolvência dos requeridos.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/2015, defiro, liminarmente, o pedido de tutela de urgência, para determinar o arresto (i) de numerário depositado em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos réus, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 17.727.035,36 (dezessete milhões, setecentos e vinte e sete mil, trinta e cinco reais e trinta e seis centavos); (ii) de veículos em nome dos requeridos, através do sistema RENAJUD; e (iii) e dos bens imóveis dos requeridos, indicados na petição inicial. Seguem anexos os extratos.”

Opostos os embargos de declaração por JOSÉ CARLOS GIACOMELI (id. 141382655), a Magistrada acolheu os embargos para revogar em parte a liminar.

“Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo requerido JOSÉ CARLOS GIACOMELI, alegando a existência de vício na decisão liminar (ID 91121688), consistente na fundamentação baseada em premissa equivocada. Em suma, aduz (i) que o embargante não consta nas inúmeras alterações dos contratos sociais das empresas requeridas, tampouco como emissor dos cheques e notas promissórias trazidas com a petição inicial; (ii) que ‘o fato de possuir inscrição imobiliária se trata do mero exercício do direito de propriedade, não sendo suficiente para balizar a probabilidade do direito dos Embargados’; que ‘é um verdadeiro contrassenso com a longa listagem de bens, imóveis e móveis do Embargante, bem como do montante em pecúnia constrito através de Sisbajud (...), além da inexistência de execuções em detrimento do Embargante, ausência de inscrição junto aos cadastros de inadimplentes (...), caminham na contra mão de risco de insolvência, mas sim que os Embargantes possuem solidez financeira’. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

(...)

No caso, os embargos de declaração merecem ser acolhidos, eis que, no tocante ao embargante, o decisum está fundado em premissa equivocada. Com efeito, os elementos trazidos com a petição inicial, de fato, não são aptos a demonstrar, prima facie, o envolvimento do embargante JOSÉ CARLOS GIACOMELI na suposta sociedade de fato aduzida na petição inicial – máxime porque não emitiu nenhum dos cheques e notas promissórias inadimplidos, e o fato de ser o proprietário de um dos imóveis, onde os empreendimentos foram edificados, não se mostra apto a demonstrar, a priori, que o embargante pretendia se valer da insolvência dos demais requeridos para se beneficiar das construções e investimentos realizados em seu imóvel.

Ainda que assim não fosse, observa-se que a quantia supostamente devida foi integralmente bloqueada, o que afasta o risco de dano ao menos em relação ao embargante.

Destarte, reconhecido o vício que macula a decisão embargada, a retificação da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar a restituição da quantia bloqueada via SISBAJUD às contas do embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para retificar parcialmente a tutela de urgência concedida no ID 91121688, a fim de reconhecer a ausência da probabilidade do direito e do risco de dano em relação ao embargante JOSÉ CARLOS GIACOMELI, determinado, por consequência, a restituição da quantia bloqueada em suas contas, via SISBAJUD (ID 91413643).”

Este é o objeto do presente agravo de instrumento, no qual os agravantes buscam a suspensão e reforma de decisão, para que seja mantido o bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 17.727.035,36 (dezessete milhões, setecentos e vinte e sete mil, trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Do exame dos autos, colhe-se que os agravantes ingressaram com pedido de tutela cautelar de urgência requerida em caráter antecedente, sob o argumento de que os agravados teriam agido em conjunto, de forma temerária, causando prejuízos aos agravantes, fatos que serão comprovados com o ajuizamento da ação principal, e pleitearam o arresto de R$17.727.035,36 (dezessete milhões, setecentos e vinte e sete mil, trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) das contas bancárias dos agravados correspondente ao prejuízo financeiro experimentado até então, para assim poderem pleitear de forma garantida o pedido principal.

É Cediço que a cautelar tem por finalidade, assegurar o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo, sendo assim a pretensão dos agravantes não é antecipar o direito propriamente dito, mas apenas garantir eventual êxito na ação principal.

Contra a decisão liminar, os agravados opuseram embargos de declaração, sob alegação de que a Magistrada teria analisado a questão a partir de premissa equivocada, qual seja, que o agravado JOSÉ CARLOS GIACOMELI tem envolvimento na suposta sociedade de fato aduzida na petição inicial, o que para os agravados não ficou comprovado nos autos, além de que ele, o agravado tem capacidade financeira e patrimonial suficiente para garantir eventual condenação, sendo desnecessário o bloqueio de numerário.

Todavia, as matérias deduzidas pelos agravados por ocasião da oposição dos embargos de declaração, demandam vasta instrução probatória e análise meritória na ação principal, fugindo totalmente da essência do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, que como já mencionado, não tem por finalidade antecipar o direito da parte, mas, sim, apenas garantir eventual êxito na ação principal.

Portanto, não se trata de premissa equivocada, uma vez que quando da análise do pleito liminar, a Juíza levou em consideração os elementos probatórios existentes dos autos, em especial a relevância dos argumentos sobre a provável existência de sócios ocultos, que são proprietários dos terrenos onde foram os empreendimentos edificados, trazendo vantagem econômica inequívoca aos agravados.

Os argumentos do agravado JOSÉ CARLOS GIACOMELI, apesar de relevantes não merecem acolhimento, pois nos embargos de declaração, cabe tão somente a análise de vícios na decisão, os quais não estavam presentes, e por isso deve ser reformada a decisão proferida nos embargos e que são objeto do agravo de instrumento.

Ademais, a ação principal já se encontra em curso, com apresentação de contestação, impugnação, e nela os litigantes poderão exercer o contraditório e com a ampla instrução probatória que é indispensável, o Juízo da causa poderá apreciar de forma segura e adequada o litígio.

Não bastasse isso, os agravados nada falam a respeito de eventual prejuízo com a manutenção da constrição, ao contrário, mencionam a solidez da condição financeira do agravado JOSÉ CARLOS GIACOMELI, o que demonstra de forma inequívoca a ausência de prejuízo.

E de fato, não há prejuízo, pois ainda no curso da demanda principal, poderá reverter tal situação caso comprove que a pretensão dos agravantes não procede, seu numerário será restituído.

Sendo assim, peço vênia ao e. relator, para divergir do seu voto.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, para reformar a decisão agravada, mantendo o bloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias do agravado JOSÉ CARLOS GIACOMELI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023